Tribunal: TJMT
Processo: 0001884-47.2017.8.11.0047
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001884-47.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS - CPF: 060.043.031-60 (APELANTE), RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (ADVOGADO), HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS - CPF: 021.930.851-96 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), PABLO DA SILVA CARDOSO - CPF: 038.004.141-39 (APELANTE), Anderson David da Silva (APELANTE), JOSE RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 171.073.931-20 (VÍTIMA), ANA CASSIA DIAS LOPES - CPF: 059.749.431-20 (VÍTIMA), Antonio Paulo dos Santos (VÍTIMA), ANA PAULA RIBEIRO CHOMA DOS REIS - CPF: 062.957.021-39 (VÍTIMA), ANDERSON DAVID DA SILVA (APELANTE), ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – QUATRO APELANTES –
1.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE ANDERSON DAVID DA SILVA – ÓBITO – ART. 107, I DO CP.

1.
A existência, nos autos, de certidão de óbito comprovando a morte

de um dos Apelantes, impõe que seja declarada a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, do CP, com a consequente prejudicialidade do exame das teses recursais deduzidas em seu favor.
2.
MÉRITO
– 2.1.
ABSOLVIÇÃO
–
FALTA DE PROVA
– DOIS APELANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
WILLIAN
– AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART.
239 DO CPP –
HENRIQUE
–

PROCEDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
–
2.2. DOSIMETRIA

PENAL
– PEDIDO COMUM A TODOS OS APELANTES –
2.2.1. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–

FRAÇÃO DE 1/3 PARA INCREMENTO DA REPRIMENDA – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA N. 443 DO STJ – AFASTADO O CRITÉRIO QUANTITATIVO – TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PENA ELEVADA NA FRAÇÃO MÍNIMA –
2.2.2. CONCURSO FORMAL
– PERCENTUAL 1/5 –

IMPROCEDÊNCIA – CRITÉRIO OBJETIVO – NÚMERO DE VÍTIMAS – ENUNCIADO N. 35 DA TCCR/TJMT –
2.2.3. PENA DE MULTA
– MITIGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – CONSEQÊNCIA LÓGICA DO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
3.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, a falta de comprovação do álibi apresentado acerca do dinheiro recebido dos corréus e o registro fotográfico de Willian junto com os executores diretos do roubo, em região de mata, contando o dinheiro subtraído e manuseando uma das armas do crime, comprovam ter ele concorrido para a execução do crime de roubo ;

-
No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados os indícios materiais da existência do crime e sua autoria.

- Não havendo provas de que o apelante Henrique, tenha concorrido para a prática do roubo impossível manter sua condenação penal;

2.2.1.
A
mera incidência no Roubo de mais de uma majorante, não autoriza por si só (critério quantitativo) o recrudescimento da pena na terceira fase dosimétrica em percentual superior ao mínimo de 1/3 (um terço). Comando normativo da Súmula n. 443 do STJ;

2.2.2.
Evidenciado que os apelantes, no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, subtraíram bens de quatro pessoas distintas (três físicas e uma jurídica)

afigura-se acertado o reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70,
caput
, do CP) e a adoção do índice de 1/4 para incremento da pena. Inteligência dos Enunciados n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
2.3.
A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a situação econômica dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Anderson David da Silva
,
Pablo da Silva Cardoso
,
Willian Cristian Pinto Ramos
e
Henrique Laurentino de Jesus
, interpuseram, a tempo e modo, este recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foram condenados pela prática, em
concurso formal
, do crime de
Roubo majorado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto à época, no
art. 157, § 2°, I e II do CP
, sendo fixado aos
três primeiros
o cumprimento em regime semiaberto de
7 anos e 6 meses
de
reclusão
e o pagamento de
504 dias-multa
e,
ao quarto
, o cumprimento, em regime
fechado
, de
8 anos e 9 meses
de
reclusão
e o pagamento de
740 dias-multa
.

Em
razões
recursais comuns,
Anderson David da Silva
e
Pablo da Silva Cardoso
buscam a
retificação da terceira etapa dosimétrica
para que sejam aplicados os seguintes percentuais de elevação da pena: 1/3 pelas majorantes do roubo e 1/5 pelo concurso formal de crimes.

Requerem, ainda, a
mitigação da pena de multa
(fls. 511/515).

Willian Cristian Pinto Ramos
e
Henrique Laurentino de Jesus
,

almejam suas
absolvições
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, requestando, caso vencidos nesta tese, a
retificação da dosimetria penal
nos mesmos termos dos corréus supracitados (fls. 516/525 e 527/529).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
dos recursos (fls. 586/596).

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a
PGJ
opinou
preliminarmente
, pela
extinção da punibilidade
de
Anderson David da Silva
devido a seu
óbito
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
dos apelos remanescentes (fls. 608/620):

“Apelações criminais – Roubo majorado (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) – Sentença condenatória – Irresignações defensivas – 1. Preliminarmente, é necessário reconhecer a extinção da punibilidade do apelante Anderson David da Silva, em razão de seu óbito – 2. Pleito absolutório (William Cristian Pinto Ramos e Henrique Laurentino de Jesus) – Improvimento – Sentença devidamente fundamentada – Autoria e materialidade, comprovadas – Ainda que não reconhecidos pelas vítimas, ao realizar o sistema de articulação das provas (o que é respaldado pelos Tribunais Superiores) evidenciam as suas participações – 3. Revisão da terceira fase dosimétrica da pena (pleito comum a todos) – Aplicação do quantum de 1/3 em decorrência das majorantes do crime de roubo e 1/5 referente ao concurso formal de crime – Improvimento – Frações dentro da proporcionalidade – Discricionariedade do magistrado – Precedentes TJMT – Parecer pelo DESPROVIMENTO dos apelos”.

E o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO –

PRELIMINAR – ÓBITO – ART, 107, I, DO CP

Egrégia Câmara;

Conforme certidão de óbito anexada sob o
de Id. 75573991, o apelante
Anderson David da Silva

faleceu no dia 02/02/2022, razão pela qual
, deve ser extinta sua punibilidade, nos termos do art.
107, I, do CP dispõe que
“
Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente”
.

Por sua vez, o art. 62 do CPP, determina que
“No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”.

Quanto à questão, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“(...). Extingue-se a punibilidade pelo óbito do agente. Exegese do art. 107, I, do CP.(...)”. (RAC N. 0001736-25.2018.8.11.0007. Órgão Julgador: Primeira Criminal. Relator: Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 20/08/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 20/08/2019).

Dessarte, em consonância com o parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade do apelante
Anderson David da Silva
, com fundamento no artigo 107, I, do CP, c/c o artigo 62 do CPP e, por consequência, julgo prejudicado o seu recurso, restringindo-me a apreciar as insurgências dos demais recorrentes.

É como voto

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Por volta das 10h40min., do dia 27 de setembro de 2017,
Anderson David da Silva
e
Pablo da Silva Cardoso
, agindo em concurso de agentes entre si e com
Willian Cristian Pinto Ramos
e
Henrique Laurentino de Jesus
, ingressaram no estabelecimento comercial
Papelaria Aquarela
(correspondente bancário Brasdeco) e, mediante violência caracterizada pelo emprego de arma de fogo, subtraíram R$ 5.200,00 em dinheiro, 3 mochilas, 1 bolsa, 1 aparelho de telefone marca Samsung modelo 600FY, 1 chuteira, 1 corrente de ouro com pingente e 1 anel de ouro, de propriedade das vítimas

Papelaria Aquarela
,
José Raimundo de Freitas
,
Ana Cássia Dias Lopes
e
Antônio Paulo dos Santos
.

A execução direta do roubo coube a
Anderson David da Silva
e
Pablo da Silva Cardoso
, havendo
Willian Cristian Pinto Ramos
e
Henrique Laurentino de Jesus
auxiliado no planejamento da ação delitiva, cabendo a Willian, inclusive, fornecer o veículo para deslocamento de Anderson e Pablo até o local do crime suas fugas dali (uma morocicleta Honda Pop 100) e uma camisa de manga comprida para que, no momento do roubo,
Anderson
ocultasse suas tatuagens,

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra a qual
Willian Cristian Pinto Ramos
e
Henrique Laurentino de Jesus
, se insurgem

buscando

suas absolvições com base no axioma jurídico in dubio pro reo requerendo, subsidiariamente e em pedido comum com
Pablo da Silva Cardoso
a retificação da terceira etapa dosimétrica para que sejam aplicados os seguintes percentuais de elevação da pena: 1/3 pelas majorantes do roubo e 1/5 pelo concurso formal de crimes.

Requerem, ainda, a mitigação da pena de multa.

I -

Da absolvição por falta de provas:

Não há questionamento acerca da materialidade delitiva.

Em relação a autoria atribuída a
Willian Cristian Pinto Ramos
, primeiro, deve-se ter em mente a dicção do art. 239 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”

Sobre o tema, assim leciona
Guilherme de Souza Nucci
, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12a edição, ed. Revista dos Tribunais, pag. 551
:

“1. Conceito de indícios: o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O único fator – e principal – a ser observado é que o indício solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que este não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no contexto de indícios, de um raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal. A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual
a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição
”.

Votando os olhos à casuística, tem-se que, embora este apelante negue ter participado do roubo alegando que emprestou sua motocicleta e uma camisa de manga comprida para
Anderson
e
Pablo
sem saber do intento criminoso de ambos e que recebeu deles R$ 400,00 a título de indenização por avarias que eles causaram na motocicleta, sua versão não sustenta.

Primeiro porque ele não comprovou que a moto tenha sido estragada pelos corréus, segundo porque a fotografia de fls. 591/592 comprova que ele, logo após o crime, estava escondido em uma mata com
Anderson
e
Pablo
, todos na posse das coisas roubadas e das armas e munições utilizadas na empreitada delitiva. Aliás, ao ser ouvido em juízo,
Anderson
esclareceu que ele e
Pablo
(omitindo
Willian
) se esconderam em região de mata até se sentirem seguros para retornar ao sítio em que estavam hospedados (fls. 489/494).

Assim, conjugando os fatos de que:
Willian
forneceu meios para execução do roubo emprestando sua motocicleta e uma camisa; não comprovou o álibi de que o dinheiro recebido de Anderson e Pablo era para consertar a moto; ele estava com esses corréus na mata contando o dinheiro do roubo e manuseando uma das armas utilizadas para a execução do delito; resta incontroversa a existência indícios fortes para, como meio de provas, autorizar, em relação a ele, a manutenção do édito condenatório invectivado.

Dessarte, mantenho a condenação de
Willian Cristian Pinto Ramos
nos moldes da sentença.

Por outro lado, idêntico raciocínio não se aplica à
Henrique Laurentino de Jesus
, pois conquanto não seja despiciendo de plausibilidade que ele, de alguma forma tenha concorrido para a execução do roubo já que possui vasto histórico criminal e estava na mesma chácara onde Anderson e Pablo foram presos, não há nos autos provas que comprovem tal versão.

É que, além de todos os corréus o isentarem de responsabilidade, sua versão de que estava no sítio a trabalho na plantação de mandioca foi corroborada em juízo por
Bruna Maiara da Silva Guedes
, nora da dona da proprietária do imóvel, e pessoa que, em tese, o contratou para tanto.

Também não há objetos, registros fotográficos ou prova testemunhal que liguem
Henrique
ao roubo da
Papelaria Aquarela
.

Nesse contexto,
conclui-se que, em prestígio ao princípio
constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII, da CF/88, necessária
a aplicação,
in casu
, do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição de
Henrique Laurentino de Jesus
em
relação a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2o, I e II do CP.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci e Ada Pelegrini Grinover lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14a edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo
in dubio pro reo
. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

III
– Prosseguindo, registro que o pedido de retificação da terceira etapa dosimétrica, ora examinado apenas em relação a
Pablo
e
Willian
, comporta parcial provimento. Explico.

A reprimenda de ambos foi elevada na metade (1/2) tendo em vista que
“(...) a arma de fogo fora usada de forma ostensiva para ameaçar as vítimas, expondo-as, por conseguinte, a maior perigo diante da conduta. Outrossim, o crime fora praticado por quatro pessoas, denotando-se maior gravidade concreta na conduta”.

Ocorre que a maior gravidade da conduta pelo emprego de arma de fogo é elementar de uma das majorantes reconhecidas na sentença, não servindo, portanto, de argumento válido para justificar o maior incremento da pena. Idêntico raciocínio se aplica ao propalado concurso de agentes (também causa de aumento de pena), pois o julgador
a quo
não explicou em que a participação de
Willian
tornou a conduta mais gravosa.

Sendo assim, a conclusão que se chega é a de que a elevação da reprimenda em fração superior à mínima foi procedida sem fundamentação concreta e com base no número de manjorantes, violando, por conseguinte, a Súmula 443 do STJ, segundo a qual:
“O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Assim, devem as penas serem retificadas a fim de se lhes aplicar em razão das majorantes previstas na época no art. 157, § 2o, I e II do CP , a fração de 1/3.

Lado outro, considerando que as condutas dos apelantes atingiu o patrimônio da
Papelaria Aquarela
, de onde foi subtraído acerca de R$ 4.000 em dinheiro, 3 mochilas, 1 bolsa vermelha e 1 chuteira marca Dray cor laranja com preto; da vítima
José Raimundo de Freitas
, de quem foi subtraído 1

aparelho celular marca Samsung, cor bege modelo 600FY IMEI 354611071180372 e IMEI 354611071180370, com capa de cor preta; da vítima
Ana Cássia Dias Lopes
de quem foi subtraída 1 corrente de ouro com pingente e 1 anel de ouro; e, por fim, da vítima
Antônio Paulo dos Santos
de quem foi subtraído cerca de R$ 200,00 em espécie, ou seja, de
quatro vítimas distintas
, correta a majoração da pena em 1/4.

Como cediço, o posicionamento pacificado no ordenamento jurídico pátrio é o de que o percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art.70 do CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados.

Tanto é verdade que, em relação ao tema, este TJMT editou o
Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três,
de 1/4 para quatro
, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.

Com isso, passo a correção da terceira etapa das penas de
Pablo
e
Willian
, lembrando que a diminuição da pena de multa é consequência lógica da minoração da reprimenda privativa de liberdade.

- Pablo da Silva Cardoso:

Na segunda etapa dosimétrica a pena privativa de liberdade foi mantida no mínimo de 4 anos de reclusão, a qual eu acrescento os 10 dias-multa.

Ato contínuo, elevo a sanção em 1/3 pelas majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, chegando ao quantitativo de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Por fim, atendo à regra do art. 70 do CP e ao número de infrações (4) recrudesço a reprimenda em 1/4, obtendo a pena de
6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa
a qual torno definitiva em decorrência da falta de elementos aptos a lhe modificar.

Mantenho o regime prisional semiaberto e o valor unitário dos dias-multa impostos na sentença.

- Willian Cristian Pinto Ramos:

Na segunda fase dosimétrica,

a pena privativa de liberdade

foi mantida no mínimo de 4 anos de reclusão, a qual eu acrescento os 10 dias-multa.

Na sequência, elevo a sanção em 1/3 pelas majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, chegando ao quantitativo de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Por fim, atendo à regra do art. 70 do CP e ao número de infrações (4) recrudesço a reprimenda em 1/4, obtendo a pena de
6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa
a qual torno definitiva em decorrência da falta de elementos aptos a lhe modificar.

Mantenho o regime prisional semiaberto e o valor unitário dos dias-multa impostos na sentença.

IV
–Diante do que foi exposto, em
parcial

consonância
com o parecer ministerial: I)
declaro
, com fundamento no artigo 107, I, do CP, c/c o artigo 62 do CPP,
extinta a punibilidade do apelante

Anderson David da Silva
em relação ao roubo apurado neste processo;
II) absolvo
, com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
,
Henrique Laurentino de Jesus
em
relação a prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II do CP;
III) retifico a terceira etapa
das penas de
Pablo da Silva Cardoso
e
Willian Cristian Pinto Ramos
fazendo incidir, em face das majorantes do roubo, a
fração mínima de 1/3
,
mitigando
, via de consequência, a
pena de multa
, fixando-lhes a reprimenda de
6 anos e 8 meses
de
reclusão e
pagamento de
16 dias-multa.
Regime
semiaberto
e unidade dos dias-multa em
1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos delituosos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024